Tribunal: STF
Processo: Rcl 53395
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por H. M. M. M. Favacho - EPP em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região proferida nos Autos nº 0000258-92.2021.5.08.0206. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.766 (red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes).



      



    2. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em conta que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    3. No julgamento da ADI 5.766, (red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes), em 20.10.2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar (i) inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT; e (ii) constitucional o art. 844, § 2º, da CLT.  No caso em análise, não houve juízo de inconstitucionalidade do art. 844, § 2º, da CLT. A decisão reclamada afastou a aplicação do dispositivo com fundamento na situação concreta dos autos, confira-se o trecho pertinente da ementa do acórdão reclamado: 



    “[...] O reclamante, na primeira audiência, com caráter de inaugural, não se fez presente, todavia de modo justificado, uma vez que encontrava-se doente (COVID-19), o que motivou o juízo de origem a remarcá-la. Antes da nova audiência, resolveu o juiz antecipar a sessão para, durante a semana de conciliação, tentar uma composição entre as partes, pelo que a intimação expedida foi clara (participar de audiência de conciliação), portanto, afastado o caráter de inaugural. Assim, a ausência do reclamante não poderia implicar em arquivamento, aliás, nem a ausência da reclamada implicaria em revelia e confissão ficta, mas, de qualquer maneira, foi assim que decidiu o juiz ao arquivar o processo, porém absolveu o reclamante do pagamento das custas, o que, ao final, foi correto dessa maneira decidir, uma vez que não foi o reclamante quem deu causa ao arquivamento, razão pela qual não se poderia obrigá-lo a recolher custas” (grifou-se).



    4. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



     



    Publique-se. 



     



           Brasília, 16 de maio de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator